Tribunal: TJDFT
Processo: 0733952-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733952-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO GRACIANO DE SOUSA, EDMILSON FERNANDES DE HOLANDA NETO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, o qual determinou o bloqueio do montante levantado precocemente, com o objetivo de recompor a garantia do juízo nos autos. Os valores somente deveriam ter sido liberados após a preclusão da decisão de ID 200253114. O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (ID 63007755). O presente feito depende do julgamento do Agravo de Instrumento no. 0729407-04.2024.8.07.0000. Desta feita, SUSPENDO o presente julgamento até o julgamento do Agravo de Instrumento no. 0729407-04.2024.8.07.0000. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator